Tribunal: TJES
Processo: 5000223-55.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000223-55.2024.8.08.0056

APELANTES: FELIPE SEICK, GILBERTO SEICK; BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A.; FELIPE SEICK, GILBERTO SEICK

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS DEVEDORES DESPROVIDA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos, de um lado, por instituição financeira e, de outro, por produtores rurais, contra sentença que, em embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para afastar a cobrança de seguro de vida, mantendo a exigibilidade da cédula rural e indeferindo o alongamento da dívida.
2. Os devedores pleiteiam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, o alongamento da dívida rural, a revisão de encargos financeiros, a descaracterização da mora e a exclusão de tarifas. A instituição financeira impugna o afastamento do seguro de vida e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o alongamento da dívida rural e para a revisão de cláusulas contratuais, inclusive quanto à capitalização de juros, tarifa e descaracterização da mora; e (ii) saber se é legítima a cobrança de seguro de vida não previsto expressamente na cédula rural e qual a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos de crédito rural firmados para fomento da atividade econômica, afastando-se a inversão do ônus da prova.
5. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor apenas se preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive a comprovação objetiva de incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safra ou evento adverso, o que não restou demonstrado.
6. A variação de custos de insumos e os efeitos gerais da pandemia, por si sós, integram o risco da atividade agrícola e não autorizam a prorrogação automática da dívida, especialmente quando o contrato foi celebrado em contexto já conhecido.
7. É válida a capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural celebrada após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, inexistindo abusividade nos encargos essenciais do período de normalidade contratual.
8. A tarifa de estudo de operação é admitida no crédito rural, por se referir à análise técnica e econômica da operação específica, não se confundindo com tarifa de cadastro.
9. A cobrança de seguro de vida do produtor rural, sem previsão expressa na cédula de crédito rural, é abusiva e deve ser afastada, sem que isso implique descaracterização da mora.
10. Verificada sucumbência mínima da instituição financeira, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor dos embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos. Apelação dos devedores desprovida. Apelação da instituição financeira parcialmente provida para reconhecer a sucumbência mínima do banco e redistribuir os ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. O alongamento da dívida rural depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais e regulamentares, não se configurando por mera elevação de custos ou riscos ordinários da atividade agrícola. 2. É válida a capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. 3. A cobrança de seguro de vida do produtor rural exige previsão expressa no título, sendo indevida quando ausente. 4. A sucumbência mínima de uma das partes afasta a condenação recíproca em custas e honorários.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 5º e 10; Lei nº 13.606/2018, art. 36; CPC, arts. 86 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma; STJ, Súmulas nºs 298, 539 e 972.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-55.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SEICK e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS DEVEDORES DESPROVIDA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos, de um lado, por instituição financeira e, de outro, por produtores rurais, contra sentença que, em embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para afastar a cobrança de seguro de vida, mantendo a exigibilidade da cédula rural e indeferindo o alongamento da dívida.
2. Os devedores pleiteiam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, o alongamento da dívida rural, a revisão de encargos financeiros, a descaracterização da mora e a exclusão de tarifas. A instituição financeira impugna o afastamento do seguro de vida e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o alongamento da dívida rural e para a revisão de cláusulas contratuais, inclusive quanto à capitalização de juros, tarifa e descaracterização da mora; e (ii) saber se é legítima a cobrança de seguro de vida não previsto expressamente na cédula rural e qual a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos de crédito rural firmados para fomento da atividade econômica, afastando-se a inversão do ônus da prova.
5. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor apenas se preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive a comprovação objetiva de incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safra ou evento adverso, o que não restou demonstrado.
6. A variação de custos de insumos e os efeitos gerais da pandemia, por si sós, integram o risco da atividade agrícola e não autorizam a prorrogação automática da dívida, especialmente quando o contrato foi celebrado em contexto já conhecido.
7. É válida a capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural celebrada após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, inexistindo abusividade nos encargos essenciais do período de normalidade contratual.
8. A tarifa de estudo de operação é admitida no crédito rural, por se referir à análise técnica e econômica da operação específica, não se confundindo com tarifa de cadastro.
9. A cobrança de seguro de vida do produtor rural, sem previsão expressa na cédula de crédito rural, é abusiva e deve ser afastada, sem que isso implique descaracterização da mora.
10. Verificada sucumbência mínima da instituição financeira, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor dos embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos. Apelação dos devedores desprovida. Apelação da instituição financeira parcialmente provida para reconhecer a sucumbência mínima do banco e redistribuir os ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. O alongamento da dívida rural depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais e regulamentares, não se configurando por mera elevação de custos ou riscos ordinários da atividade agrícola. 2. É válida a capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. 3. A cobrança de seguro de vida do produtor rural exige previsão expressa no título, sendo indevida quando ausente. 4. A sucumbência mínima de uma das partes afasta a condenação recíproca em custas e honorários.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 5º e 10; Lei nº 13.606/2018, art. 36; CPC, arts. 86 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma; STJ, Súmulas nºs 298, 539 e 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer ambos os recursos para negar provimento à apelação dos embargantes e dar parcial provimento ao recurso da instituição financeira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000223-55.2024.8.08.0056

APELANTES: FELIPE SEICK, GILBERTO SEICK; BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A.; FELIPE SEICK, GILBERTO SEICK

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
BANCO DO BRASIL S.A.
e por
FELIPE SEICK
e
GILBERTO SEICK
, em face da r. sentença de ID 17460945 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 17460946), o 1º Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
insurge-se, em síntese, contra o afastamento do seguro de vida, além de apontar equívoco na distribuição da sucumbência.

Por sua vez, os 2ºs Apelantes
FELIPE SEICK
e
GILBERTO SEICK
, em suas razões (ID 17460950), sustentam a necessidade de reforma total da sentença, reiterando: (i) a aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova; (ii) o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural (Súmula 298/STJ) ante a frustração de safra/mercado pela pandemia (custo de insumos); (iii) a ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de taxa expressa; e (iv) a abusividade da "Tarifa de Estudo de Operação" e do "Seguro de Vida" (venda casada), requerendo o afastamento da mora.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões: Os ora Embargantes

apresentaram contrarrazões ao recurso do Banco (ID 17460957), enquanto o banco ora Embargado apresentou contrarrazões ao recurso dos devedores (ID 17460955), cada qual pugnando pelo desprovimento recursal da parte contrária.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE FELIPE SEICK E GILBERTO SEICK

Rememora-se que, na origem, cuidam-se os autos de Embargos à Execução opostos pelos devedores visando o alongamento da dívida rural e revisão de cláusulas contratuais, julgados parcialmente procedentes na origem apenas para afastar cobranças acessórias, mantendo-se a exigibilidade do título e indeferindo o alongamento.

No que diz respeito à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, não assiste razão o Apelante, porquanto a relação jurídica adjacente diz respeito a empréstimo contratado para fomento da atividade econômica, afastando a matéria consumerista, conforme já decidido por este Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONEXÃO COM DEMANDA EXECUTIVA - INEXISTÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO -
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
– REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS- RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação jurídica origina-se de empréstimo contratado para fomento da atividade econômica
. [...] (TJES - Apelação Cível nº 5008462-48.2022.8.08.0014; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.06.2024).

Portanto, sendo inaplicável o CDC, não há, também, que se falar em inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista, como pretendem os Apelantes ora Embargantes.

Tendo o exposto em mente, a respeito da comprovação do prejuízo e da presença ou não dos requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida rural contratada pelos Apelantes, tem-se que as alegações dos ora Embargantes não merecem prosperar.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei, mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882 .975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015). 3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada fazenda. Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida". 4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2426163 MG 2023/0266940-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Perfilhando o mesmo entendimento, este Egrégio Sodalício é assente que “
a prorrogação do vencimento da dívida rural é instituto previsto na Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, consistindo em direito subjetivo do contratante se preenchidos os requisitos necessários para a implementação da medida, em consonância ainda com a Súmula 289 do STJ.
” (TJES, Apelação cível nº 5001336-70.2021.8.08.0049).

Assim, a renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira, caso todos os requisitos legais e regulamentares sejam preenchidos pelo mutuário interessado, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

No caso concreto, a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00275-6 demonstra que o empréstimo foi firmado em 14/04/2020 com vencimento inicial programado para 08/04/2021, tendo sido objeto de aditivos. Denota-se, também, que houve pedido de prorrogação.

Não obstante, em que pese o requerimento administrativo prévio, tem-se que restou ausente a efetiva comprovação de todos os requisitos legais para a renegociação pretendida.

Como cediço, a questão é regulamentada no Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil - Bacen, o qual, em seu Capítulo 02, Seção 06, Item 09, previa, ao tempo da propositura da presente demanda, os seguintes requisitos:

“[...] 9 – Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.”

Ao que se depreende, o alongamento da dívida pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safras, por fatores adversos, tais como os climáticos, constituindo, apenas em caso positivo, direito subjetivo do devedor, o que, da análise dos autos, não restou comprovado.

No caso sob análise, embora o apelante alegue onerosidade excessiva decorrente da alta dos insumos e reflexos da pandemia de COVID-19, instruindo o feito com laudo técnico unilateral, tais fatos, por si sós, não têm o condão de obrigar a instituição financeira à prorrogação automática.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA COM FUNDAMENTO EM CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR . PANDEMIA DE COVID-19 E ESTIAGEM. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por João Farias Quiuqui contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução em ação movida pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para cobrança de cédula de crédito bancário contratada em março de 2016. Em defesa, o embargante alegou que a pandemia de COVID-19 e uma severa estiagem prejudicaram sua atividade agrícola, tornando impossível o cumprimento das obrigações contratuais. Requereu a prorrogação do prazo para pagamento da dívida, argumentando com base na teoria da imprevisão, bem como na Lei nº 13.606/2018, que prevê possibilidade de renegociação de dívidas em razão de condições climáticas adversas e calamidade pública. 2. Adicionalmente, o apelante defendeu a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, argumentando que o imóvel é a única fonte de sustento da família. Alegou ainda cerceamento de defesa, pela negativa do juízo em realizar audiência para oitiva de testemunhas, que comprovam a tentativa de renegociação da dívida. Pediu a nulidade da sentença por falta dessa audiência e o questionamento das questões levantadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i)
verificar se a prorrogação da dívida pode ser concedida em razão da pandemia
e da estiagem, sob a teoria da imprevisão e normas específicas de crédito rural; (ii) avaliar se o imóvel rural do apelante, como pequena propriedade rural, é protegido pela impenhorabilidade; e (iii) decidir se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova testemunhal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Cerceamento de Defesa: O magistrado, ao ser o destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir a produção de provas que julgar irrelevantes, nos termos do art. 370 do CPC. No presente caso, as provas testemunhais foram consideradas desnecessárias, pois a tentativa de negociação de dívida poderia ter sido demonstrada documentalmente, o que não ocorreu. A ausência de audiência não comprometeu a defesa, uma vez que a prova testemunhal não era crucial para o julgamento do mérito. O STJ reforça que o magistrado pode direcionar a produção de provas, sendo válido o indeferimento de diligências que não agreguem elementos substanciais ao processo, razão pela qual não se verifica cerceamento de defesa. 5. Da Prorrogação da Dívida:
A prorrogação da dívida agrícola requer prova objetiva dos danos sofridos pelo produtor devido a caso fortuito ou força maior, de acordo com o art. 36 da Lei nº 13.606/2018
, e requerimento administrativo prévio junto ao agente financeiro, o que não ocorreu no presente caso. O apelante não apresentou documentos que demonstrassem formalmente os prejuízos causados pela pandemia e pela estiagem, nem comprovou a existência de solicitação de prorrogação da dívida anterior ao vencimento, requisitos exigidos para renegociação. Com efeito, o acervo probatório revela que o autor não conseguiu evidenciar como as circunstâncias alegadas afetaram especificamente o pagamento da dívida, e tampouco comprovou tentativa de negociação antes da demanda judicial, o que inviabiliza o deferimento do pedido de prorrogação. 6. Prequestionamento: O apelante solicitou o prequestionamento das matérias abordadas, visando assegurar que as questões discutidas no recurso sejam examinadas em eventuais instâncias superiores. Os pontos apresentados foram devidamente enfrentados e decididos, satisfazendo a exigência de prequestionamento implícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal considerada irrelevante ao convencimento judicial. 2. A prorrogação de dívida rural por motivo de caso fortuito ou força maior demanda prova documental dos impactos e requerimento administrativo prévio junto ao credor. 3. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, o prequestionamento ocorre quando o acórdão enfrenta claramente as questões jurídicas suscitadas, ainda que não faça referência expressa a todos os dispositivos legais invocados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXVI; CC, arts. 317, 393, 478 a 480; Lei 13.606/2018, art. 36; CPC, arts . 370 e 443, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643493/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000446-31.2020 .8.08.0025, Relatora Des. Janete Vargas Simões, julgado em 20/04/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004304520238080038, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 02/12/2024)

Isso porque a variação de custos de produção insere-se no risco inerente à atividade empresarial agrícola. Ademais, o contrato foi firmado em abril de 2020, momento em que o cenário pandêmico já era de conhecimento público, não se tratando de evento imprevisível capaz de justificar a teoria da imprevisão ou preencher os estritos requisitos do Manual de Crédito Rural para securitização, mormente quando a atividade produtiva não foi paralisada.

A ausência de prova robusta da incapacidade de pagamento decorrente especificamente de frustração de safra por fator adverso, e não por meras oscilações de mercado, impede o reconhecimento do direito ao alongamento.

Destarte, mantém-se hígida a sentença de improcedência nesse ponto.

Ademais, a despeito da argumentação recursal quanto aos encargos financeiros, entende-se que a r. sentença não merece reforma.

Registre-se, de plano, que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça. A tese central do Apelante é a de que a mora estaria descaracterizada pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

Com efeito, a orientação extraída do REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, é clara ao dispor que "
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
".

Ocorre que, para a aplicação de tal tese, faz-se mister a efetiva constatação das supostas abusividades apontadas pelo consumidor.

Quanto à alegação de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios ou de sua capitalização, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada
”.

No caso dos autos, a Nota de Crédito Rural nº. 40/00275-6 (ID 17460898) que embasa a execução em apenso e que acompanhou a inicial da presente ação foi emitida em 14/04/2020 (ID 900), portanto, sob a égide da referida norma. Aquele instrumento contratual, por sua vez, prevê, em sua cláusula de "ENCARGOS FINANCEIROS", de forma clara e expressa, que os juros incidiriam à taxa efetiva anual de 8% e seriam "debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês".

Portanto, ante a previsão contratual expressa da capitalização mensal afasta a alegação de abusividade.

A corroborar referido entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. "
A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral
" (REsp 1.333.977/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/03/2014). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1132804 PR 2017/0166821-7, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 20/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL
CONSIGNADA NO ACÓRDÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a simples menção ao método hamburguês não permite concluir que houve expressa pactuação de juros capitalizados na cédula de crédito rural. No caso sob exame, ficou consignado no acórdão recorrido que
a cédula contém previsão expressa de débitos calculados pelo método hamburguês, capitalizados a cada mês
. Não se trata, portanto, de mera referência ao método de cálculo, mas de expressa previsão de juros capitalizados mensalmente. 2. A qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão não se confunde com reexame de provas, motivo pelo qual não se aplica o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1084397 RS 2008/0191824-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

Em avanço, no que tange à "Tarifa de Estudo de Operação", os Apelantes sustentam que a cobrança possuiria o mesmo caráter da "Tarifa de Abertura de Crédito" ou "Tarifa de Cadastro", de modo que, por já possuírem relação anterior com a instituição financeira (comprovada por cédula firmada em fevereiro de 2020), a cobrança seria vedada pela Súmula 566 do STJ.

Sem razão.

Isso porque a Tarifa de Cadastro se destina a cobrir custos com pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais para o início do relacionamento. Diferentemente, a tarifa cobrada nos autos se refere ao Estudo de Operação ou Contratação específica de Crédito Rural, tarifa que remunera o serviço prestado pela instituição financeira na análise técnica, viabilidade econômica e estruturação daquela operação específica de crédito rural, que demanda verificação de garantias, enquadramento no MCR (Manual de Crédito Rural) e análise de risco do empreendimento agrícola específico.

Assim, como é evidente, o fato de existir relação anterior não isenta o mutuário de custear a análise de novas operações de crédito complexas, que não se confundem com a mera ficha cadastral do correntista.

Nesse ínterim, registre-se que o Crédito Rural possui legislação própria, e a "tarifa de estudo de operações" está autorizada pelo Decreto-Lei 167/67, art. 10, bem como pelo Manual de Crédito Rural, editado pelo Conselho Monetário Nacional

Portanto, sem razão os ora Embargantes.

Por fim, ainda que reconhecida em primeira instância a abusividade da cobrança do seguro, anote-se que a jurisprudência da Corte Cidadã é firme no sentido de que "
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
" (Tema 972). Assim, não reconhecidas abusividades nos encargos essenciais do período de normalidade (juros e capitalização), não há que se falar em descaracterização da mora.

Conclusão de todo o exposto é o integral desprovimento do recurso dos ora Embargantes.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.

O Banco insurge-se quanto ao afastamento do seguro de vida, bem como quanto à distribuição da sucumbência.

No que pertine ao mérito da revisão contratual, irretocável a conclusão da sentença que, ao fazer a devida distinção entre o seguro obrigatório do art. 76 do Decreto-Lei nº 167/67, que cobre riscos agrícolas, e o seguro por morte, de caráter facultativo, determinou a exclusão desta cobrança no caso concreto.

Em suma, apurou-se que o Seguro de Vida Produtor Rural no valor de R$ 25.141,92 foi cobrado sem previsão expressa da contratação na Nota de Crédito Rural (NCR 40/00275-6) (ID 37859132).

Em que pese a relevância da argumentação recursal, tal constatação não restou superada, evidenciando-se a ilicitude da cobrança.

A corroborar tal conclusão:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALONGAMENTO DE DÍVIDA - CRÉDITO RURAL - REQUISITOS - RELAÇÃO CONSUMO - INEXISTÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS - VENDA CASADA. Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas, se as considerar desnecessárias. Não há relação de consumo quando se discute contrato firmado entre pessoas que não se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor ditados pela legislação consumerista. Havendo previsão de capitalização de juros no contrato, e sendo permitida pela legislação aplicável, não há abusividade na cláusula que a prevê. De conformidade com o disposto no art. 5º, Decreto-lei 167/67, é possível a cumulação de juros moratórios em 1% ao ano com os juros remuneratórios, posto que os primeiros incidem no período de inadimplência. Ainda que contratada, a comissão de permanência é incabível no crédito rural contratado nos termos do Decreto-lei n. 167/67, que, em seu art. 5º, prevê apenas a cobrança de juros e multa, na hipótese de inadimplência, não sendo permitida a cobrança de encargo em sua substituição. Ausentes os requisitos legais, não é possível o alongamento da dívida rural.
A cobrança de seguro de vida, que sequer consta na cédula rural pignoratícia, é abusiva e constitui venda casada, pois não se trata de encargo previsto em lei.
(TJ-MG - AC: 10000222685000001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO DE VIDA DE PRODUTOR RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. PROLONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AUSENTE. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .1. Ação de Embargos à Execução em trâmite na Comarca de Francisco Beltrão, oposta por Dileta Cavazini Boldori e Osvaldo Atilio Boldori, no curso de Execução de Título Extrajudicial. 1.2 . Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando: (i) o alongamento da dívida decorrente de nota de crédito rural; (ii) a nulidade da cobrança de seguro de vida produtor rural, com restituição de valores; e (iii) a improcedência dos pedidos de reconhecimento de capitalização abusiva, descaracterização da mora e repetição do indébito. 1.3. Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação, alegando: (i) validade das cláusulas contratuais, sem vícios de nulidade; (ii) regularidade da contratação do seguro de vida produtor rural; e (iii) impossibilidade de alongamento da dívida sem requerimento administrativo prévio. 1.4. Contrarrazões apresentadas pelos apelados, requerendo o desprovimento do recurso. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cobrança do seguro de vida produtor rural; e (ii) a possibilidade de alongamento da dívida sem requerimento administrativo prévio por parte do devedor. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.1.
A ausência de previsão expressa na cédula rural quanto à contratação de seguro de vida produtor rural justifica a nulidade da cobrança, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), que exige pactuação clara para a validade de tal encargo.
3.2. Quanto ao alongamento da dívida, a Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, entre os quais está a solicitação formal junto à instituição financeira, o que não foi demonstrado no caso em análise. 3.3. Jurisprudência relevante confirma a necessidade do pedido administrativo prévio para o alongamento da dívida rural (TJPR, Apelação 0008116-12.2018.8.16 .0044, Rel. Juíza Vania Maria da Silva Kramer). IV. DISPOSITIVO E TESE 4 .1. Conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento para indeferir o pedido de alongamento da dívida e readequar a sucumbência. Tese de julgamento: "A cobrança de seguro de vida produtor rural sem previsão expressa no contrato é nula, e o alongamento de dívida rural exige prévio requerimento administrativo do devedor." Dispositivos relevantes citados:- Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.- Código de Processo Civil, art. 93, XI; art. 489, § 1º.- Súmula 298 do STJ.- Lei 9.138/95, art. 8º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada:- TJPR, Apelação Cível 0001158-75.2019.8.16.0108, Rel. Juíza Cristiane Santos Leite, j. 05.12 .2022.- TJPR, Apelação Cível 0008116-12.2018.8.16.0044, Rel. Juíza Vania Maria da Silva Kramer, j. 23.08.2021. (TJ-PR 00013478920238160083 Francisco Beltrão, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 11/11/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2024)

Portanto, a pretensão recursal deve ser afastada neste tocante.

Entretanto, o apelo da instituição financeira merece acolhido no tocante aos ônus sucumbenciais.

Verifica-se que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios recíprocos à razão de 80/20. Todavia, houve sucumbência mínima da instituição financeira, não se justificando a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca..

O banco apelante, ora embargado, sucumbiu na origem apenas quanto ao pedido de afastamento do "Seguro de Vida". Ademais, com a rejeição das apelações nos autos, não restam dúvidas de que dito panorama não foi alterado.

Assim, considerando que dito pedido culminou na determinação de restituição de R$ 25.141,92 de seguro, bem como que conteúdo econômico da pretensão autoral visava o alongamento de crédito rural no valor total de R$ 878.654,57, evidente a conclusão de que a sucumbência se deu sobre apenas 3% do valor efetivamente envolvido na discussão.

Ademais, os ora Embargantes foram vencidos em seu pedido principal e mais complexo (alongamento e descaracterização da mora), bem como em um dos três pedidos revisionais, pelo que a sentença merece reforma quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tal entendimento encontra respaldo neste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com o acolhimento, em parte, dos pedidos do autor, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nota-se que
a parte autora sagrou-se vencedora em três dos seus quatro pedidos, o que justifica a fixação da sucumbência nos moldes determinados na decisão monocrática, não havendo que se falar em sucumbência recíproca
. Precedentes do STJ. [...] (Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002631-30.2015.8.08.0021, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Rescisão / Resolução)

Tal entendimento, ademais, vem sendo reiterado pela jurisprudência hodierna do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...] 2.
De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência
. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Em conclusão do exposto, o recurso do banco merece provimento parcial para se acatar a sua sucumbência mínima, afastando-se sua condenação em custas e honorários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
FELIPE SEICK e GILBERTO SEICK
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ainda,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, estritamente para reconhecer a sucumbência mínima da instituição financeira, recaindo a condenação dos ora Embargantes ao pagamento das custas processuais integrais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, ante o desprovimento do recurso dos ora Embargantes, majoro os honorários em 2% sobre a referida base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.